Tribunal: TJMT
Processo: 1017575-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017575-60.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), CARLOS AMADEU SIRENA - CPF: 578.160.189-91 (AUTOR), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA (AUTOR), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N.o 2.732, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 – VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A DESPESA ESPECÍFICA – INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO MATERIAL – PEDIDO PROCEDENTE COM EFEITOS
EX TUNC
.

1 - Para a Corte Suprema, as leis em matéria tributária se enquadram na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar, incluindo o vereador, a apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo.

2 - Para os Ministros do Pretório Excelso, a Constituição Federal não possui qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo quanto aos tributos, não se aplicando à matéria tributária quaisquer das alíneas do inciso II, § 1o, alínea “b”, do art. 61, tampouco a previsão do art. 165, uma vez que a restrição nele prevista se limita às leis orçamentárias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, e não alcança as leis que tratem de exações fiscais.

3 – No caso, a lei questionada não possui vício formal, sendo possível a iniciativa por parte do membro da Câmara dos Vereadores do Município de Juara a criação de lei que versa sobre o 15% dos recursos oriundos do “ICMS Ecológico” (criado pela Lei Complementar n.o 73/2000).

4 – Na espécie, a Lei Municipal de Juara n.o 2.732, de 21 de dezembro de 2018, que vinculou 15% da receita arrecadada com o “ICMS Ecológico” a despesas específicas: custeio e investimentos de unidades de conservação de terras indígenas legalmente constituídas e que venham, bem como de atividades relativas ao meio ambiente da municipalidade, padece de vício material.

5 - A vinculação preconizada na lei questionada não se amolda a nenhuma das exceções à regra prevista no art. 167, inciso IV, da CF e do artigo 165, inciso IV, da Constituição Estadual. Na verdade, há manifesta afronta a esses dispositivos, haja vista que vinculou receita proveniente de imposto em situação não autorizada na Constituição Federal e Estadual, cerceando o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo do Município de Juara, o qual tem o ônus de gerir o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1017575-60.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégio Plenário:

O
Prefeito Municipal de Juara
propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n.o 2.732, de 21 de dezembro de 2018, a qual fixou percentual mínimo de 15% dos recursos financeiros apurados dentro do exercício advindo do “ICMS Ecológico” para ser aplicado em atividades relativas ao custeio e investimentos de unidades de conservação de terras indígenas localizadas no Município de Juara.

Considerando que a lei foi iniciada por membro da Câmara Municipal, o Autor suscitou a ocorrência de vício formal, haja vista que a matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que cria receita.

Alega ofensa ao artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal, de reprodução obrigatória na Constituição Estadual (art. 165, inciso IV) e na Lei Orgânica Municipal (art. 63, inciso IV), os quais vedam a vinculação de receita proveniente de imposto a grupo isolado.

Aduz que compete ao Chefe do Executivo gerir o tesouro conforme às necessidades existentes e em obediência à escala de prioridade estabelecida a partir de rigorosa análise da situação municipal existente.

Ao final, pugnou pelo controle concentrado e abstrato, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 2.732, de 21 de dezembro de 2018, retirando-a do mundo jurídico.

A liminar foi deferida pelo Colegiado, conforme Acórdão proferido no ID 28364496.

A Câmara Municipal de Juara prestou informações no ID 31433465.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020